Tribunal: TCU
Processo: 005.207/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1395/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 234 e 235, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em não conhecer da presente denúncia, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do art. 235 do RI/TCU, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao denunciante e cópia do presente processo ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP, com exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, para que sejam adotadas as providências que entender necessárias, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 005.207/2022-3 (DENÚNCIA) 1.1. Apenso: TC- Processo 007.083/2022-0 (Solicitação). 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Município de Guarujá/SP. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Rodrigo Florido Lui (364824/OAB-SP) e Marcelo Tadeu do Nascimento (170758/OAB-SP), representando Prefeitura Municipal de Guarujá/SP. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.